Tribunal: TJDFT
Processo: 0741882-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. DECISÃO DO JUIZ DO FLAGRANTE CONTRÁRIA A LIBERDADE DO RÉU REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE DA DECISÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. O juiz do conhecimento, hoje juiz das garantias pelo "Pacote Anticrime", pode decidir contra ou a favor de quaisquer das formulações das partes na ocasião da audiência de custódia, pois é o responsável, nesta oportunidade, por muitas atribuições - da fiança, de medidas penais e administrativas, do controle da legalidade da investigação e das salvaguardas dos direitos individuais. Portanto, decidir contra ou a favor de qualquer das partes e, assim procedendo, nada mais está a exercer do que as atribuições do seu ofício.
2. A menção à gravidade abstrata da conduta imputada em crime de roubo com simulação de arma de fogo e em concurso de duas pessoas não é fundamento, por si só, apto a autorizar a manutenção da prisão de um dos envolvidos, ainda mais no presente caso, onde as circunstâncias fáticas da suposta participação do paciente no crime não excederam o tipo penal e, e paciente com condições pessoais favoráveis.
3. Ordem parcialmente concedida para conceder a Liberdade Provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação da medida e julgamento à revelia. Alvará de Soltura.